Tribunal: STF
Processo: RE 360442
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ICMS.
PREQUESTIONAMENTO.
Não tendo sido apreciada, pelo Tribunal a quo, a
questão constitucional suscitada no recurso (art. 155, II, da
Constituição Federal), impossível o seu conhecimento por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo regimental improvido.